Tribunal: TJES
Processo: 5000112-50.2019.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-50.2019.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALDAIR CRESPO SANTOS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000112-50.2019.8.08.0055

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

RECORRIDO:
ALDAIR CRESPO SANTOS
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE. SEGURO DE VIDA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA QUE TAL CONTRATAÇÃO SERIA FACULTATIVA. VENDA CASADA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos morais e materiais ajuizada por ALDAIR CRESPO SANTOS em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter contraído empréstimo pessoal rural da requerida, mas que ao consultar seu extrato verificou que a requerida havia realizado descontos indevidos referentes à contratação de seguro.

Afirma que a hipótese é de venda casada, sem prévio consentimento.

Diante do exposto, requer na peça vestibular a concessão de medida liminar para determinar a imediata suspensão de qualquer cobrança referente ao produto Seguro de Vida em sua conta-corrente, seja a requerida obrigada a restituir o valor de R$14.034,32, na sua forma em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

(i)
DECLARO
a nulidade do contrato de SEGURO OURO VIDA GARANTIA, Processo SUSEP: 10.005464/99-42 (Id nº 2480612), feito em nome do Requerente, ALDAIR CRESPO SANTOS,
RATIFICANDO
a liminar concedida no Evento de Id n° 2194835 e
DETERMINO
a suspensão das cobranças oriundas do mencionado serviço;

(II)
DETERMINO
que o BANCO DO BRASIL S/A restituía ao Requerente, ALDAIR CRESPO SANTOS o montante de R$ R$ 7.017,16 (sete mil, dezessete reais e dezesseis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar de 02/03/2020, para a conta-corrente de titularidade do autor;

(iii)
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3721592, o requerido interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar do indeferimento da petição inicial por inépcia, no mérito, argumenta que o valor deve ser devolvido de forma simples e não em dobro, bem como que não deve haver a inversão do ônus da prova, e que o seguro não é imposto ao cliente como condicionante à liberação do empréstimo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Em sede de preliminar o recorrente alega a inépcia da inicial, contudo, conforme a chamada teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se houve falha na prestação de serviço da recorrente é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Adentro ao mérito.

Pois bem, o recorrente alega que caso a sentença se mantenha, a restituição dos valores descontados da conta bancária do consumidor deverá ser feita de forma simples e não em dobro, todavia, nota-se da sentença que a condenação de restituição já foi estipulada de forma simples.

Quanto à alegação de que não deve haver inversão do ônus da prova, vislumbro que a sentença não faz menção à inversão, e se tivesse feito estaria correta, visto que o consumidor é parte hipossuficiente na relação consumerista e a inversão do ônus da prova encontra amparo no art. 373, §1º do Código de Processo Civil.

Ademais, vislumbro que o contrato apresentado pelo recorrente não é assinado pelo consumidor e também não há informação clara e precisa no sentido de que a contratação do seguro de vida seria facultativa, assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso e vislumbro a abusividade da contratação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)